Tribunal: TJPA
Processo: 0809866-03.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809866-03.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO JORGE DA CONCEICAO ANDRADE

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº __________________DJE: ____/____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809866-03.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/SP 192.649-A, JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS – OAB/PA 24.872-A

AGRAVADO: RAIMUNDO JORGE DA CONCEIÇÃO ANDRADE

ADVOGADO: EDIL NASCIMENTO MONTELO – OAB/PA 30.355-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROPOSITURA ACOMPANHADA DE CÓPIA SMPLES DA CÉDULA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE VIA ORIGINAL. ACERTO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o processamento da ação de busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme entendimento firmado pelo STJ e E.TJPA.

2. Decisão monocrática que concede efeito suspensivo e determina a juntada, em secretaria, da via original da cédula de credito bancário em ação de busca e apreensão, que se mostra correta

3. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809866-03.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/SP 192.649-A, JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS – OAB/PA 24.872-A

AGRAVADO: RAIMUNDO JORGE DA CONCEIÇÃO ANDRADE

ADVOGADO: EDIL NASCIMENTO MONTELO – OAB/PA 30.355-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO SAFRA S.A, em face da decisão de ID 6327892, que concedeu o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento, para sustar o interlocutório que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem.

Em suas razões de ID 8566306, a Agravante alega que no intuito de dar cumprimento à decisão judicial para juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, contratou prestadora de serviços na comarca de Belém, para que fosse providenciado o depósito do documento junto ao feito originário.

Contudo, a pessoa prestadora de serviço foi vítima de furto enquanto realizava sua mudança para um novo imóvel, sendo que entre os objetos furtados estava a Cédula de Crédito Bancário que seria juntada ao processo de Busca e Apreensão 0839871-75.2021.8.14.0301, conforme print do boletim de ocorrência, constante no bojo do recurso, de modo que o cumprimento da ordem judicial se tornou impossível.

Não obstante, sustenta que o Decreto-Lei

911/69,

que

regula

o

procedimento

de

busca

e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, em momento algum exige que o credor fiduciário

apresente

a

via

original

do

contrato

para

viabilizar

o

ingresso

ou

o prosseguimento da ação. E que a juntada do documento original só seria necessária em caso de suspeita de fraude ou dúvidas quanto a sua autenticidade, o que não foi arguído pela parte contrária.

Assim, requer a tutela de urgência recursal para que se reconheça que a determinação de apresentação do contrato original, da forma exarada no efeito suspensivo, trata-se de uma obrigação impossível de ser cumprida, bem como seja reconhecida a desnecessidade de apresentação da cédula de crédito bancário original, restabelecendo a liminar de busca e apreensão suspensa.

Sem contrarrazões conforme certidão de id 9003378.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

VOTO.

Conheço do Agravo por estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade, inclusive o da tempestividade.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão que concedeu o efeito suspensivo pleiteado por RAIMUNDO JORGE DA CONCEIÇÃO ANDRADE no agravo de instrumento, sob o argumento de que, em decorrência do furto da Cédula de Crédito Bancário que seria depositada em juízo foi furtada, a obrigação tornou-se impossível, além de que entende ser desnecessária a juntada do documento original em secretaria.

Sem razão o recorrente, senão vejamos:

Nos termos do artigo 887 do Código Civil, o título de crédito é documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido. Tal previsão legal decorre do princípio da cartularidade ou incorporação, pelo qual o crédito se incorpora ao título, se materializando apenas com a apresentação do documento representativo da obrigação, o que se deve à possibilidade de o crédito ser transferido pela simples circulação da cártula.

Nesse sentido, por se tratar de título de crédito passível de endosso em preto e de circulação, necessária a apresentação da via original da cédula de crédito, a fim de comprovar que o banco detém a posse do título e, portanto, é o titular do crédito nele representado. A mera juntada de cópia não supre essa exigência legal, porquanto não impede que o título original seja endossado.

Além disso, nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, mostra-se indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária
.
4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio,
requisito essencial à formação válida do processo de execução
, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.
5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROPOSITURA ACOMPANHADA DE CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE VIA ORIGINAL. MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACERTO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575/PR, que assim decidiu: "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza (...)". 2. É fato incontroverso a propositura da ação de busca e apreensão acompanhada de cópia da cédula de crédito bancário, acertada a decisão monocrática combatida que negou seguimento ao recurso para manter inalterada a decisão de piso que determinou a emenda da inicial para juntada da via original. 3. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AI: 00126917620148140006 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/11/2018)

Notadamente, o fato de o título ter sido furtado não é capaz, por si só, de afastar a necessidade da juntada do título original na ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário, pelas razões já expostas.

Lembro, que a juntada do título de crédito é indispensável, sob pena de indeferimento da inicial, eis que se trata de documento necessário a comprovação da condição de credor do banco agravante.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática de ID nº 2349603, nos termos da fundamentação supra.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como VOTO.

Belém, 13 de julho de 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 30/08/2022